Tribunal: TJES
Processo: 5002946-72.2025.8.08.0004
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002946-72.2025.8.08.0004

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: DANIEL CONSTANTI GENUINO

ARGUIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ANCHIETA/ES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL N.º 5002946-72.2025.8.08.0004

ARGUINTE: DANIEL CONSTANTI GENUINO

ARGUIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ANCHIETA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. ATUAÇÃO PRETÉRITA DE ASSESSORA COMO ADVOGADA DA PARTE CONTRÁRIA. VÍNCULO DE PARENTESCO ENTRE SERVIDORA E PATRONA DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INCIDENTE REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Incidente de suspeição cível oposto contra magistrado sob o fundamento de que sua assessora de gabinete atuou como advogada da parte adversa no início da demanda e possui vínculo de parentesco com a atual patrona da requerente nos autos principais. 2. O arguinte sustenta que a função de assessoria envolve a elaboração de minutas e filtragem de informações, o que comprometeria a imparcialidade do juízo em razão de suposto interesse pessoal da servidora no desfecho da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação profissional anterior de assessora de gabinete ou seu vínculo de parentesco com a advogada de uma das partes constitui causa de suspeição do magistrado, apta a afastar a presunção de imparcialidade do juiz natural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As hipóteses de suspeição previstas no rol taxativo do art. 145 do Código de Processo Civil comportam interpretação restritiva, exigindo-se prova robusta de predisposição de favorecimento a uma das partes para afastar o juiz natural da causa. 5. A atuação pretérita de servidora do gabinete como advogada ou seus vínculos familiares não induzem, por si sós, a parcialidade do magistrado, não se admitindo a suspeição baseada em meras conjecturas ou presunções de influência. 6. O assessor exerce atividade de auxílio intelectual e elaboração de minutas, incumbindo exclusivamente ao magistrado a análise final, a formação do livre convencimento e a responsabilidade pelo ato jurisdicional. 7. A adoção de mecanismos internos de segregação de funções no gabinete judiciário, impedindo que a servidora atue em processos nos quais tenha tido participação anterior, reforça a ausência de comprometimento da isenção do julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Incidente de suspeição rejeitado.
Tese de julgamento: “1. A atuação profissional anterior ou o vínculo de parentesco de servidor integrante de gabinete com patrono de uma das partes não configuram, isoladamente, causa de suspeição do magistrado. 2. O afastamento do juiz natural exige demonstração cabal de parcialidade, não podendo ser fundamentado em presunções decorrentes da atividade de auxílio intelectual exercida pela assessoria.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 145.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Incidente de Suspeição Cível nº 5000813-59.2024.8.08.0047, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Segunda Câmara Cível, j. 09.09.2024; TJMG, Incidente de Suspeição Cível nº 10000220791164000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, Oitava Câmara Cível Especializada, j. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, julgar improcedente a acao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL N.º 5002946-72.2025.8.08.0004

ARGUINTE: DANIEL CONSTANTI GENUINO

ARGUIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ANCHIETA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o incidente fundamenta-se na suposta parcialidade do magistrado de origem em razão de sua assessora ter atuado como advogada da parte contrária e possuir laços familiares com a atual patrona da requerente nos autos principais.

As hipóteses de suspeição, previstas no rol taxativo do art. 145 do Código de Processo Civil, comportam interpretação restritiva, não se admitindo a ampliação do alcance legal para abarcar situações baseadas em meras conjecturas ou ilações sobre a isenção do julgador.

Subsumindo a norma ao caso concreto, verifica-se que a tese arguida não demonstra robustez manifesta a ponto de infirmar a presunção de imparcialidade do juiz natural, uma vez que a eventual atuação pretérita de servidora do gabinete como advogada da parte adversa, ou seus vínculos familiares, não induzem, por si sós, a parcialidade do Magistrado.

É cediço que a estrutura administrativa dos gabinetes judiciários e a relação de confiança entre o julgador e seus assessores não subtraem do magistrado a responsabilidade e o poder decisório. O assessor exerce atividade de auxílio intelectual de caráter preparatório, despida de qualquer poder decisório ou
jus imperii
, incumbindo exclusivamente ao Juiz a análise final, a formação do convencimento e a assinatura do ato jurisdicional.

Nesse mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DE MAGISTRADO – ADVOGADO DA PARTE RÉ QUE ATUOU COMO ASSESSOR DO EXCEPTO – SUSPEIÇÃO INEXISTENTE
1. O afastamento do juiz natural da causa exige que seja evidenciada cabalmente pelo excipiente a existência de predisposição de favorecimento a uma das partes, mormente pelo fato de que as hipóteses previstas no artigo 145 do CPC são taxativas e comportam interpretação restritiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça .
2. A atuação pretérita como assessor de juiz pelo advogado da parte ré nos autos de origem não tem o condão de evidenciar qualquer vínculo ou interesse, por parte do magistrado, no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, não se podendo basear a suspeição em presunções e meras conjecturas
. 3. Incidente de suspeição rejeitado . VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, REJEITAR O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO, nos termos do voto proferido pelo Relator. Vitória/ES, 09 de setembro de 2024. RELATOR (TJ-ES - INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL: 50008135920248080047, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, p. 26/09/2024)

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL - HIPÓTESES - ART. 145, CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - ASSESSOR CÔNJUGE DO PROCURADOR DA PARTE CONTRÁRIA - INCIDENTE REJEITADO
1. O Código de Processo Civil traz em seu artigo 145 rol taxativo de hipóteses que configuram suspeição do juiz.
2 . A assessoria de um magistrado é responsável pela realização de pesquisas doutrinarias e jurisprudenciais, preparando apenas rascunhos de despachos e decisões que serão examinados pelo juiz, não tendo o poder de influir no livre convencimento do juiz
. (TJ-MG - Incid.Susp.Cível: 10000220791164000 MG, Relator.: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/12/2022)

Ademais, o magistrado arguido esclareceu (ID 16173022) a existência de mecanismos internos de prevenção, com a segregação de tarefas para evitar que a servidora mencionada atue em processos nos quais tenha tido participação anterior como causídica.

Com efeito, a suspeição do juiz exige prova cabal da existência de predisposição de favorecimento a uma das partes, o que não se verifica na espécie. A imparcialidade é dever funcional e sua quebra não pode ser declarada por pura prudência sem que haja subsunção fática a uma das hipóteses do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.